Tribunal: TJDFT
Processo: 0726096-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. PRELIMINARES REJEITADAS. COPROPRIEDADE DE IMÓVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Os vícios apontados nos segundos Embargos de Declaração devem se referir ao teor do acórdão que julgou os primeiros Declaratórios. Constatado que o v. acórdão se pronunciou com clareza e coerência ao afastar os vícios suscitados nos primeiros Declaratórios, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida.
2. Decisão contrária à expectativa da parte não caracteriza vício a ser sanado através de Embargos de Declaração. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, cumpre à parte materializar a sua irresignação em via adequada, não através dos Declaratórios, os quais não se prestam à revisão do Julgado.
3. O CPC/2015 adotou o ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025, de forma que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.
4. Embargos de declaração do réu conhecidos e não providos.